Tribunal: TCU
Processo: 011.101/2003-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão de irregularidades originalmente apuradas em auditoria realizada nas obras do Complexo Viário do Rio Baquirivu, em Guarulhos/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, aprecia-se Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora OAS S.A. - Em Recuperação Judicial, sucedida pela Construtora COESA S.A. - Em Recuperação Judicial, contra o Acórdão 1721/2016-TCU-Plenário , de natureza condenatória; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora OAS S.A. - Em Recuperação Judicial, sucedida pela Construtora COESA S.A. - Em Recuperação Judicial, em razão da preclusão consumativa, nos termos do artigo 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, por ser a segunda vez que a mesma responsável o interpõe; e 9.2. dar ciência do presente acórdão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor da decisão, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.